Tribunal: TJBA
Processo: 8068540-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
,

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068540-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE SOUZA SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
CAMILO SILVA SANTOS FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AJUIZAMENTO DE LIDE ANTERIOR COM LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. ORDEM DE DESMEMBRAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA INVALIDADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu prescrição trienal em ação indenizatória decorrente de suposto dano ambiental ocorrido em 09/06/2018, com ajuizamento da demanda em 24/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se há prescrição da pretensão indenizatória quando a ação constitui desmembramento de demanda originária ajuizada tempestivamente dentro do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente ação constitui desmembramento da ação nº 8028924-66.2020.8.05.0001, ajuizada em 18/03/2020, portanto dentro do prazo prescricional trienal contado da data do alegado evento danoso. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que, em casos de desmembramento de litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação originária. 5. Os apelantes exerceram regularmente sua pretensão dentro do prazo legal, não podendo ser prejudicados por determinação judicial de desmembramento adotada para melhor andamento processual. 6. O entendimento encontra respaldo nos Enunciados 10 e 117 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, segundo os quais os efeitos da interrupção da prescrição devem ser considerados produzidos desde o protocolo da petição inicial da demanda original.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso a que se dá provimento para invalidar a sentença no que tange ao reconhecimento da prescrição e determinar retorno dos autos ao juízo de origem.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, I; art. 206, §3º, V; CPC, art. 113, §§1º e 2º; art. 240, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.868.419/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no REsp 1.863.843/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-BA, Apelação 80201568320228050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8068540-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS
e como apelado
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa

Relator

RM04